Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708782-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24361731, pags. 3/7), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão (ID 23929864, dos autos originários), proferida pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios deste Tribunal - COORPRE, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708276-46.2019.8.07.0000. Na origem, o juiz da COORPRE acolheu os embargos de declaração opostos pela Exequente, ora Agravada, e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retificou o dispositivo da decisão embargada, “a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento"”. A Agravada apresenta resposta ao presente agravo (ID 25324788, pags. 30/39), arguindo a preliminar de inadmissibilidade deste recurso, sob o fundamento da “ausência de conteúdo jurisdicional dos atos praticados por aquela coordenadoria”. Nesse sentido, sustenta que “as decisões do e. Presidente desse Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório possuem mero caráter administrativo, e, por isso, o presente recurso não é a via recursal adequada contra o ato erroneamente agravado”. Por conseguinte, defende que “entendimento contrário implicará em nítida violação às Súmulas 311 do STJ e 510 do STF que versam sobre a competência da COORPRE, e ao art. 1.015 do CPC que dispõe as possibilidades para interposição de agravo de instrumento”. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, a determinação de pagamento de precatórios cabe “ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar”, nos termos do art. 100, § 6o, da CRFB, c/c, art. 535, § 3o, I, do CPC. Neste Tribunal, o seu Excelentíssimo Presidente é assessorado quanto às questões jurídicas em exame pela COORPRE, órgão administrativo, inserido na estrutura da Presidência, de acordo com os arts. 1o, VI, 23 e 227, todos da Resolução GPR n. 02 de 16 de março de 2021. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante a manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a regra da dobra (CPC, Art. 183, caput), sobre a preliminar de inadmissibilidade de seu recurso, de acordo com o art. 932, I e III, e parágrafo único deste Código. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 17:58:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador